Tribunal: TJSP
Processo: 1000524-45.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. MONTE CASTELO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pretensão do autor ao recebimento de horas extraordinárias alegadamente não pagas, em razão de labor em horário extraordinário, aos finais de semana e com supressão de intervalo intrajornada, bem como de adicional noturno e de indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. MONTE CASTELO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pretensão do autor ao recebimento de horas extraordinárias alegadamente não pagas, em razão de labor em horário extraordinário, aos finais de semana e com supressão de intervalo intrajornada, bem como de adicional noturno e de indenização por danos morais e materiais decorrentes de doença ocupacional. Pedido de exibição de documentos não apreciado na origem, em violação ao direito à produção de prova e, por consequência, ao devido processo legal. Necessidade de produção de prova documental relativa à exibição, pela municipalidade apelada, dos cartões de ponto. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para correta instrução probatória e novo julgamento. Recurso do autor prejudicado.